Tribunal: TJMT
Processo: 1024230-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024230-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO (APELADO), JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO - CPF: 026.233.491-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS MOLDES DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação dos advogados da exequente/apelante, instando-os a promover os atos de diligência que lhes competir, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que, uma vez não cumprido o determinado no § 1o do art. 485 do CPC, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à origem para o devido processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024230-90.2017.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,

contra r. sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos da ação de busca e apreensão n. 1024230-90.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o processo foi extinto de forma prematura, por inércia em dar andamento ao processo, sem ao menos que o recorrente tivesse sido intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito (id.
60099499
).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido, consoante comprovante acostado no Id.

60099950.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
a apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO
,

visando o recebimento do valor de R$
48.124,70 (quarenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e setenta centavos), o qual tornou-se inadimplente, por força do contrato de alienação fiduciária, assinado em decorrência da contemplação do grupo/cota de consórcio no 8306/309,
cujo feito foi
extinto, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A apelante recorre da decisão alegando que o processo foi extinto de forma prematura, por inércia em dar andamento ao processo, sem ao menos que tivesse sido intimada pessoalmente para dar andamento no feito, conforme preconiza a regra do § 1o do artigo 485 do CPC.

Pois bem. Inicialmente, convém tecer uma breve contextualização do processo.

Ao ajuizar a presente demanda, a instituição financeira pleiteou pelo deferimento da busca e apreensão do veículo, sendo a mesma deferida na data de 19/10/2017. Contudo, não foi possível proceder a busca e apreensão do bem, tampouco a citação do requerido/apelado, conforme certidão negativa acostada no id.
60099472.

Na data de 24/05/2018, a autora/apelante requereu a consulta
online
dos sistemas Infojud, Bacenjud, conforme id. 60099475.

Em seguida, em face da não localização do bem, a demandante requereu o arquivamento provisório da demanda, conforme id.
60099476, o qual foi indeferido pelo magistrado, e em seguida, o autor foi intimado para se manifestar nos autos sobre a certidão negativa, sob pena de extinção do feito, conforme id. 60099477.

Após, a parte autora foi intimada para
, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar de forma pontual e específica, a fim de dar impulso ao processo, visando a sua finalização, conforme id. 60099489, a qual requereu novamente a consulta ao sistema Infojud, Renajud, a fim de localizar o paradeiro do bem (id. 60099491).

O magistrado singular então indeferiu o pedido e determinou

que a parte autora
“em quinze (15) dias, promova o regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito”
.

Após, a parte autora requereu a expedição de novo mandado para o seguinte endereço: “Rua Nova Horizonte, 307, Novo Horizonte, Paranatinga/MT, CEP: 78870000” (id. 60099494).

Em seguida, a secretaria expediu
“a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, comprovando o pagamento de diligência para cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, nos termos do Provimento no 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT.”
(id. 60099495), sendo que o prazo decorreu sem a manifestação da autora/recorrente, conforme certidão de id. 60099496, sobrevindo a sentença extintiva por abandono da causa que agora é atacada por meio do presente apelo.

Pois bem.
É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC).

De acordo com o andamento dos autos, antes de proferir a sentença extintiva, o juiz não obedeceu ao § 1o do artigo 485 do CPC.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”
(N.U 1032015-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA –

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
–
RECURSO PROVIDO
.
Desconstitui-se a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, porquanto o descumprimento de intimação para recolher diligência de oficial de justiça não enseja a extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se à hipótese do inciso III do art. 485 do CPC, por suposto descumprimento de atos e diligências, o que poderia acarretar em extinção do feito por abandono da causa, para o que é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, §1o, do CPC), o que não se verificou.”

(TJMT Apelação Cível 1006695-59.2017.8.11.0006, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Assim, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do autor, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020